Tribunal: TJDFT
Processo: 0723367-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0723367-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THALITA SILVA DA ROCHA SOARES RÉU: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. D E S P A C H O Defiro o pedido retro e prorrogo por cinco dias o prazo para a parte autora comprovar a hipossuficiência. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 14:07:15. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador